Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DANIELA CARVALHO LOPES CREMA - CPF: 004.773.911-84 (AGRAVANTE), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que a Agravante não trouxe qualquer prova do efetivo pagamento da dívida ou indício de que o cheque de n.o 000343 tenha sido entregue à Agravada e posteriormente compensado.

Assim, apesar da negativação indevida possa gerar algum dano ao devedor, por ora, não há evidências se, de fato, a cobrança é ilegítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014719-89.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELA CARVALHO LOPES CREMA
, em virtude de decisão proferida pela juíza da 2.a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1003095-29.2020.8.11.0037 ajuizada em face da empresa
SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela Agravante.

Inconformada, a Agravante aduz em suas razões que a inscrição nominal restritiva nos cadastros de proteção de crédito é indevida, vez que oriunda de dívida quitada por meio de “cheque à vista”, emitido por EDUARDO CEZARINO CREMA (marido da Agravante).

Alega que a Empresa Agravada extraviou o referido cheque, e efetuou a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes sem comunicação prévia.

Afirma que a restrição gera danos, vez que impede diversos atos da vida civil

e atividades empresariais, afetando diretamente seu poder de compra.

Sustenta que todos os requisitos para concessão da liminar foram demonstrados, inclusive diante do oferecimento de caução idônea no valor litigado, corrigido monetariamente até à data da propositura da Ação, nos termos do art. 300, §1.o, CPC.

Por fim, alega que a Juíza, ao indeferir a liminar
a quo
, deixou de analisar o recebimento da caução idônea para ressarcir os danos que a Agravada possa sofrer em caso de improcedência da ação. (ID 3342281- Ação originária)

Com esses argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo, a fim de que fosse determinado, desde logo,
“que a empresa Reclamada realize a imediata baixa/exclusão da restrição indevida em nome da Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, OFICIANDO-SE diretamente o SERASA e SCPC, para levantamento da restrição, sob pena de multa diária
.” (Sic)

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 50381996).

Contrarrazões sob o ID 61193507.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravante
DANIELA CARVALHO LOPES CREMA
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da empresa agravada
SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA.
, sob o argumento de que esta inseriu indevidamente o nome da Autora no rol de maus pagadores.

A parte autora relatou em sua inicial que, em 2017, necessitou realizar alguns exames de saúde, razão pela qual procurou a empresa requerida.

Sustentou que quando da realização dos exames, efetuou o pagamento da Ré por meio de cheque emitido por seu marido, Sr. Eduardo Cezarino Crema.

Aduziu que passado algum tempo, por ocasião de uma operação de crédito de caráter urgente, a Reclamante precisou se submeter a procedimento de Análise de Crédito, momento em que lhe foi informada de que não teria crédito disponibilizado em razão do seu nome estar inserido no serviço de proteção ao crédito por um suposto débito com a empresa Reclamada.

Alegou que procurou a empresa Agravada para entender o que havia acontecido, tendo esta lhe informado que por algum motivo totalmente alheio ao seu conhecimento e sua vontade, a cártula entregue para saldar a dívida fora extraviada.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a retirada imediata do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em especial da SERASA e SPC.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a Agravante não comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformada, a Autora/Recorrente pugna pela
reforma da decisão e argumenta que
a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação encartada aos autos, eis que além da empresa Requerida ter extraviado o cheque dado em pagamento, negativou seu nome indevidamente.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Pelo que se extrai dos autos, dessume-se que a matéria aventada na inicial reside na tese de que houve efetivo pagamento da dívida mediante emissão de cheque, todavia, a Recorrente sequer anexou recibo ou nota fiscal do respectivo adimplemento, o que carece de dilação probatória, sendo necessário, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial mediante o contraditório.

Ora, não há qualquer prova do efetivo pagamento da dívida ou indício de que o cheque de n.o 000343 tenha sido entregue à Agravada e posteriormente compensado.

Assim, neste momento de cognição não exauriente, necessário aguardar a instrução do feito para chegar a uma conclusão segura, que pode ocorrer, inclusive, antes da sentença definitiva, visto que o pedido de tutela de urgência pode ser apreciado a qualquer tempo, desde que a parte apresente fatos novos ao juízo.

Ressalto que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram suficientemente para evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

Ademais, a Agravante não demonstrou o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
decorrente do indeferimento da tutela de urgência, até porque a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito ocorreu em 12.07.2019 (ID 33283652), não havendo qualquer documento que demonstre o prejuízo com a negativação.

Por tais argumentos, entendo pela manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020